Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-77.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001476-77.2017.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME - CNPJ: 08.326.320/0001-48 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0089-69 (APELANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), VINÍCIUS GONZATI (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE FAGUNDES (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA FERNANDA SCHWEIGERT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRF S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais c/c revisão e rescisão contratual movida por FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a rescisão contratual, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos materiais e morais, multa contratual e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (
ii
) analisar se houve julgamento
extra petita
ao declarar a rescisão contratual em data diversa da postulada e impor condenação ao pagamento de multa não requerida na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação concisa da sentença não configura ausência de fundamentação, desde que as razões de decidir sejam expostas de forma clara e suficiente para permitir a compreensão da decisão.

O princípio da congruência impede que o juiz conceda provimento jurisdicional diverso do requerido na petição inicial, sendo vedado decidir além, aquém ou de forma distinta do pedido formulado.

A declaração da rescisão contratual em data diversa da postulada pela autora configura julgamento extra petita, pois altera substancialmente o pedido sem que houvesse provocação da parte.

A imposição de multa contratual com base em cláusulas não indicadas no pedido inicial amplia indevidamente os limites da controvérsia, violando o princípio dispositivo e os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

O vício decorrente do julgamento
extra petita
impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão nos limites do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação concisa da sentença não caracteriza ausência de fundamentação quando expõe de forma clara e suficiente as razões de decidir.

O julgamento extra petita ocorre quando a decisão concede provimento jurisdicional diverso do pedido formulado na petição inicial, violando o princípio da congruência.

A declaração de rescisão contratual em data diversa da requerida e a imposição de multa contratual não postulada configuram julgamento extra petita, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 11, 141, 492 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1648992/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 14.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 25.11.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1285769/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 09.08.2021; TJ-MG, AC nº 10680150020641001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 02.06.2022; TJ-RS, APL nº 5000276-21.2020.8.21.0054, Rel. Des. Ana Paula
Dalbosco
, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATOR):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRF S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais c/c revisão e rescisão contratual, movida por
FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME
, julgou parcialmente procedente a ação, para:

a) declarar rescindido o contrato a partir de 27.09.2016;

b) condenar a parte ré ao pagamento de lucros cessantes desde a data da rescisão contratual até o dia em que o contrato teria vigência: 29.01.2017, a ser apurado em liquidação de sentença, e ao pagamento da multa estipulada nos itens 8.1, “a” e 8.2 do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual;

c) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor da média dos montantes pagos pela requerida pelos serviços da requerente, contados da data da rescisão contratual até a data que o contrato seria finalizado (29.01.2017), a ser calculado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do inadimplemento;

d) condenar a parte ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento; e

e) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita duas preliminares de nulidade da sentença, uma por falta de fundamentação, ao argumento de que diversos pontos levantados em embargos de declaração não foram analisados, em afronta aos artigos 11 e 489, §1º, IV, do CPC; e a outra por ser
extra petita
, já que alega que a sentença extrapolou os limites da lide ao declarar a rescisão do contrato em data diversa da postulada pela autora, além de condená-la ao pagamento de multa não requerida.

No mérito, sustenta a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e danos materiais, apontando contradições na decisão quanto ao reconhecimento da rescisão contratual e a responsabilização exclusiva da BRF.

Argumenta que a rescisão do contrato decorreu de culpa exclusiva da Fornari, que teria abandonado a prestação dos serviços, adulterado documentos e agido de má-fé ao exigir pagamento indevido com base em dossiê apresentado à BRF.

Rebate a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos materiais, sob o fundamento de que a sentença se baseou em premissas equivocadas e em provas unilaterais.

Defende, ainda, que não há fundamento para a indenização por danos morais, uma vez que a autora não comprovou abalo à sua honra objetiva.

Por fim, pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma para afastar as condenações impostas, incluindo a redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 263451526).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
: PEDRO PAULO RIBAS HÜMMEL - OAB/SP 344.324 e

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO
–
OAB
/
MT

11393-O

V O T
O (
PRELIMINAR DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATOR):

Eminentes Pares:

De início, quanto à alegação de ausência de fundamentação, não merece acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a sentença impugnada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATOR):

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra

petita
, já que alega que a sentença extrapolou os limites da lide ao declarar a rescisão do contrato em data diversa da postulada pela autora, além de condená-la ao pagamento de multa não requerida.

Entendo que assiste razão à apelante.

Pois bem.

Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder tutela jurisdicional além, aquém ou diversa da postulada pela parte autora:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Tal regra decorre do princípio da congruência, que garante às partes segurança jurídica e previsibilidade sobre o objeto do julgamento, impedindo que o magistrado conceda provimento jurisdicional diverso daquele efetivamente pretendido.

Assim, ao extrapolar o pedido formulado na petição inicial, o juízo de origem violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo à parte ré uma condenação sem que houvesse oportunidade para impugná-la adequadamente.

No caso, a parte autora requereu expressamente que a rescisão do contrato fosse declarada a partir de 17.11.2016, sob o argumento de que, a partir dessa data, a BRF teria impedido o ingresso da FORNARI nas dependências da unidade.

No entanto, a sentença declarou a rescisão contratual em 27.09.2016, antecipando, sem provocação da parte autora, o marco da ruptura do vínculo contratual.

Tal decisão não encontra amparo nem no pedido da autora nem nas provas constantes nos autos, pois o próprio conjunto probatório confirma que a prestação dos serviços permaneceu em vigor até novembro/2016.

Assim, ao fixar de ofício uma data diversa da postulada, a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ampliando os limites da controvérsia.

Portanto, a sentença, ao modificar o pedido formulado pela parte autora e declarar a rescisão do contrato em data não requerida, extrapolou os limites da lide, incorrendo em nulidade absoluta.

Além da fixação da rescisão contratual em data diversa da postulada, a sentença impôs à BRF condenação ao pagamento de multa contratual com base em cláusulas que não foram objeto do pedido inicial.

Na hipótese, a FORNARI, ao ingressar com a ação, pleiteou a aplicação da multa prevista na cláusula 5.3 do contrato. Entretanto, a sentença condenou a BRF ao pagamento de penalidades previstas nos itens 8.1, “a” e 8.2 do contrato, dispositivos que não foram sequer mencionados no pedido inicial.

De igual forma, restou caracterizada a extrapolação dos limites do pedido, o que fere frontalmente o princípio dispositivo, segundo o qual o magistrado deve atuar apenas mediante provocação da parte, não podendo conceder provimento diverso do requerido, sob pena de nulidade da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que altera o pedido sem provocação da parte é nula por extrapolação dos limites da lide:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA
PETITA .
DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013
) .
2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021).

De igual modo, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE. A sentença que defere a prestação pretendida com base em fundamento não invocado pela parte autora incide em nulidade, porquanto extra petita (artigo 492, CPC)” (TJ-MG - AC: 10680150020641001 Taiobeiras, Relator.: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE DA
SENTENÇA .
EXTRA PETITA. 1. Inexistindo a adequada relação da causa de pedir e do pedido com o “decisum”, incorre a sentença proferida em nulidade absoluta, uma vez que extra petita, impondo-se sua desconstituição. O princípio da congruência/adstrição, previsto expressamente nos
arts
. 141 e 492 do CPC, diz respeito não apenas ao pedido autoral, mas também a causa de pedir, delimitação imposta pela própria parte autora. 2. No caso concreto, verifica-se que embora a inicial verse sobre exibição de documentos, há também pedido liminar de limitação de descontos em 30% sobre os rendimentos líquidos da parte autora, razão pela qual o juízo de origem entendeu por bem receber a lide como ação de obrigação de fazer.
3 .
Ocorre que, posteriormente, ao decidir o mérito da lide, o julgador a quo voltou atrás, decidindo como se cautelar de exibição de documentos fosse, em contrariedade a decisão inicialmente proferida e já transitada em julgado. 4. Dessa forma, verifico que a decisão hostilizada deixa de enfrentar a matéria nos limites estabelecidos, por ter deliberado o mérito de forma diversa daquilo que passou a compor a lide (limitação de descontos) por sua própria determinação, circunstância esta que acarreta a nulidade da sentença.
5 .
Assim, incorreu o julgador em evidente
error
in procedendo, restando a sentença cominada de nulidade absoluta, devendo ser desconstituída de ofício. 6. Inviável a aplicação do artigo 1.013, § 3
º .
do CPC, considerando que o julgador a quo, ao ter recebido a lide como ação de obrigação de fazer, deveria ter oportunizado à parte autora a emenda da inicial para adequação dos pedidos a causa de pedir, seguindo a tramitação do feito a partir desse momento processual, oportunizando-se nova defesa à parte ré também. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO” (TJ-RS - APL: 50002762120208210054 ITAQUI, Relator.: Ana Paula
Dalbosco
, Data de Julgamento: 25/10/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022).

A extrapolação dos limites da lide configura vício insanável e a nulidade deve ser declarada na íntegra, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão que observe os exatos limites do pedido formulado na inicial.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da sentença, por julgamento “
extra petita
” e determino o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

V O T O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Com a devida vênia ao voto da relatora, peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, POR CONTA DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL DESA. ANLGIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A RELATORA ACOLHEU PRELIMINAR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Após exame dos autos, acompanho integralmente o voto da relatora.

Conforme bem apontado, a sentença extrapolou os limites da lide, em afronta ao princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC). A autora formulou pedido expresso de rescisão contratual a partir de 17.11.2016, mas a sentença, sem provocação da parte e sem respaldo na petição inicial, antecipou esse marco para 27.09.2016.

Além disso, a decisão condenou a ré ao pagamento de multa com base em cláusulas contratuais diversas daquelas invocadas na exordial, ampliando indevidamente o objeto da demanda. Configura-se, assim, típico julgamento extra petita, gerando nulidade absoluta, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que não se trata de mera interpretação judicial dos efeitos dos fatos. O juízo foi além do pedido e inovou, de ofício, na condenação, em afronta aos limites objetivos da demanda. Trata-se de vício processual insuscetível de convalidação, ainda que sob o pretexto da reparação integral ou da livre apreciação das provas.

Diante disso,
a
c
olho a preliminar e dou provimento
ao recurso para anular a sentença por julgamento extra petita, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que nova decisão seja proferida nos exatos limites do pedido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025